Tribunal: TJDFT
Processo: 0720538-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDIÇÃO. COMPETÊNCIA. DOMICÍLIO DO INTERDITANDO. INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. ALTERAÇÃO DE FORO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo por instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposta contra decisão proferida em ação de interdição. 1.1. A decisão agravada acolheu o pedido de declínio de competência suscitado pelo Ministério Público e determinou a remessa dos autos de interdição para uma das Varas de Família da Comarca de Águas Lindas de Goiás/GO. 1.2. No agravo, os autores pedem a antecipação da tutela recursal para determinar o prosseguimento do processo no juízo na 3a Vara de Família e de Órfãos e de Sucessões de Taguatinga e, no mérito, a confirmação da medida com a reforma da decisão recorrida, tendo em vista o fato de, apesar da requerida realizar tratamento na referida localidade, a interditanda possui domicílio permanente na circunscrição Taguatinga/DF, para o qual retorna após os tratamentos médicos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cinge-se a controvérsia em definir o juízo competente para processar a ação de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O foro competente para julgar a ação de interdição, por se tratar de ação fundada em direito pessoal, será o de domicílio do interditando, nos termos do art. 46 do CPC: “Art. 46. A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu”. 3.1. Todavia, no caso particular, além de a parte requerida encontrar-se internada de forma provisória em clínica destinada ao atendimento de idosos, conforme contrato de prestação de serviços juntado pelos próprios autores, filhos da requerida, a interditanda possui domicílio registrando em conta de energia elétrica na cidade de Taguatinga/DF.
4. A internação temporária em unidade de saúde ou assistência, por si só, não modifica o domicílio do interditando, o qual será considerado aquele estabelecido com ânimo definitivo, conforme disposto no artigo 70 do Código Civil. 4.1. No mesmo sentido: “2. Desse modo, o fato de encontrar-se o interditando internado, provisoriamente, em clínica de idosos, situado em endereço diverso, não possibilita a declinação de competência para o foro do local da internação.” (0743903-38.2024.8.07.0000, Relatora: Ana Maria Ferreira da Silva, 1a Câmara Cível, DJe: 14/02/2025). 4.2 Ao demais, quem patrocina a causa é a laboriosa e diligente Defensoria Pública do Distrito Federal, reconhecidamente um órgão de excelência na defesa de seus assistidos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento provido.
Tese de julgamento: "1. A internação provisória do interditando em instituição localizada fora de seu domicílio original não altera, por si só, a competência territorial para a ação de interdição. 2. O foro competente é o do domicílio estabelecido com ânimo definitivo, nos termos do art. 70 do Código Civil."
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 70, CPC, art. 46
Jurisprudência relevante citada: TJDFT: 0743903-38.2024.8.07.0000, Relator(a): Ana Maria Ferreira da Silva, 1a Câmara Cível, DJe: 14/02/2025; 07200709820188070000, Relator(a): Alvaro Ciarlini, 1a Câmara Cível, DJE: 24/5/2019.